Tribunal: TJBA
Processo: 8101180-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101180-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMES SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SALVADOR LTDA - EPP e outros (4) Advogado(s): ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA, SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO APELADO: ELENILDA DAS CHAGAS DUARTE e outros (4) Advogado(s):GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO, ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCIO CUNHA DORIA , SANDRO PIRES BATISTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. ERRO MÉDICO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ERRO MATERIAL. RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. ADESIVA PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Os recursos. Apelações cíveis interpostas por clínica credenciada (CLÍNICA SAMES – Serviço de Assistência Médica de Salvador Ltda.) e por operadora de plano de saúde (UNIX SAÚDE LTDA. – BOA SAÚDE), bem como apelação adesiva manejada pelos autores, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de erro médico, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização aos filhos de paciente idosa (81 anos), falecida após quadro infeccioso evoluir para sepse. 2. A sentença recorrida. Sentença que, na fundamentação, fixou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais para cada autor, mas, no dispositivo, consignou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, gerando divergência numérica. 3. Apelação adesiva pleiteando a correção do erro material para que prevaleça o valor indicado na fundamentação, com majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico pela clínica credenciada no primeiro atendimento da paciente idosa, caracterizadora de defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; (ii) saber se a operadora de plano de saúde é parte legítima e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares por integrantes da rede credenciada; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor mostra-se excessivo, justificando sua redução; e (iv) saber se a divergência entre a fundamentação (R$ 40.000,00) e o dispositivo (R$ 4.000,00) da sentença configura erro material passível de correção em grau recursal, com base no art. 494, inc. I, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Laudo pericial que concluiu ser o hemograma realizado no primeiro atendimento sugestivo de quadro infeccioso, reputando imprescindível a realização de sumário de urina para o diagnóstico adequado. Configuração de falha na prestação do serviço médico, por ausência de exame essencial, contribuindo para o agravamento do quadro clínico. Responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Operadora de plano de saúde que integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar rede credenciada para atendimento dos beneficiários, respondendo solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços médico-hospitalares conveniados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Dano moral decorrente do óbito de genitora que é presumido. Valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por autor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a vulnerabilidade da vítima, a irreversibilidade do dano e a capacidade econômica das rés. Inviabilidade de redução. 8. Divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença caracterizando mera inexatidão material que não traduz a real vontade da julgadora. Correção admitida pelo art. 494, inc. I, do CPC, a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos de apelação das rés não providos. Apelação adesiva provida para corrigir o erro material, fixando-se a indenização por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada. Tese de julgamento: "1. A clínica médica e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha no atendimento que contribui para o agravamento de quadro infeccioso e subsequente óbito de paciente idosa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Configura erro material, corrigível a qualquer tempo com fundamento no art. 494, I, do CPC, a divergência numérica entre fundamentação e dispositivo quanto ao valor da indenização por danos morais, quando o dispositivo não corresponde à vontade expressamente manifestada na motivação da sentença." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 494, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.626.727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.645.543/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AR 6.439/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.09.2022; TJSP, Ap. Cív. 1001380-12.2020.8.26.0270, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8101180-70.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e reciprocamente apelados CLÍNICA SAMES – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SALVADOR LTDA., UNIX SAÚDE LTDA. – BOA SAÚDE, ELENILDA DAS CHAGAS DUARTE, ERISVALDO DAS CHAGAS DUARTE e EDIVALDO DUARTE DAS CHAGAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pela CLÍNICA SAMES – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SALVADOR LTDA. e pela UNIX SAÚDE LTDA. – BOA SAÚDE, e DAR PROVIMENTO à apelação adesiva dos autores, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 17 de março de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23